Tribunal: TJDFT
Processo: 0700522-26.2024.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pelos crimes de lesão corporal e ameaça cometidos no contexto de violência doméstica contra a mulher, com base na Lei n.o 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se estão presentes nos autos provas suficientes de autoria e materialidade para sustentar a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica; (II) estabelecer se a pena foi corretamente dosada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos delitos encontram comprovação robusta nos autos, por meio das provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. A jurisprudência do STJ reconhece especial relevância à palavra da vítima nos crimes de violência doméstica e familiar, desde que corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no caso.
5. Os vídeos juntados aos autos comprovam as lesões sofridas pela vítima, sendo desnecessária a produção de laudo pericial, conforme entendimento do TJDFT que admite a substituição do exame de corpo de delito por outros meios probatórios idôneos.
6. As ameaças foram proferidas por áudios de WhatsApp com conteúdo suficiente para infundir temor real na vítima, que inclusive procurou a polícia e requereu medidas protetivas, confirmando a consumação do crime formal previsto no artigo 147 do Código Penal.
7. A dosimetria da pena observou os critérios legais do art. 59 do CP e as diretrizes da jurisprudência dominante, com aplicação de fração adequada para a agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP.
8. O regime aberto foi corretamente fixado, e, apesar de não ser cabível a suspensão condicional da pena segundo a jurisprudência do STJ (Súmula 588), a concessão foi mantida para evitar reformatio in pejus, dado o recurso exclusivo da Defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso improvido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para sustentar a condenação por crimes de violência doméstica.
2. A ausência de laudo pericial não impede a comprovação da materialidade da lesão corporal, desde que suprida por outros meios probatórios idôneos, como vídeos, fotos ou prova testemunhal.
3. A ameaça proferida por meio de mensagens de voz, com conteúdo capaz de causar temor real à vítima, configura o delito previsto no art. 147 do CP, ainda que o agente não tenha intenção de cumprir a promessa do mal.
4. É válida a manutenção da suspensão condicional da pena concedida na sentença quando a apelação é exclusiva da Defesa, por força da vedação à reformatio in pejus.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, “f”, 68, 69, 78, § 2o, “a”, “b” e “c”, e 79; CPP, arts. 158 e 167; CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; Lei no 11.340/2006, art. 5o, III.